Tribunal: TJDFT
Processo: 0725776-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.00.085514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ABATIMENTO DECORRENTE DO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO PAGA PELO PROAGRO. PROVA DA ALEGADA SECURITIZAÇÃO. AUSÊNCIA. ÔNUS PROBATÓRIO. EXECUTADO. NÃO CUMPRIMENTO. PREVALÊNCIA DO LAUDO PERICIAL OFICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Hipótese de liquidação de sentença proferida na ação civil pública n. 94.00.085514-1, a qual impôs aos réus (União, Banco Central e Banco do Brasil) condenação solidária para devolverem o montante indevidamente exigido (diferença entre o IPC de 84,32% e o BTN-f de 41,28% em março de 1990), em contrato de cédula de crédito rural firmado entre as partes.
2. Ao julgar os embargos de declaração opostos contra o REsp. n. 1.319.232/DF o STJ decidiu que “eventuais anistias, isenções, securitizações e demais formas de remissões das dívidas, ocorridas posteriormente, deverão ser objeto de análise nas respectivas liquidações da sentença genérica, extraída da presente ação civil pública” (EDcl. no REsp. n. 1.319.232/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 22/9/2015, DJe de 25/9/2015).
3. Objetiva e claramente demonstrada pela prova pericial a inexistência de “extratos da securitização” hábeis a demonstrar ter sido o exequente beneficiado pelo PROAGRO – Programa de Garantia de Atividade Agropecuária – não há de ser decotado do valor apurado da dívida exequenda as importâncias relativas a esse programa de governo que funciona como seguro ou garantia de obrigação financeira.
4. Caso concreto em que, atenta às regras dos artigos 371 e 479 do CPC, não encontro elementos que possam desautorizar a decisão agravada que acolheu o parecer técnicos do perito judicial e rechaçou as manifestações feitas pelos assistentes técnicos indicados pelos litigantes.
5. Recurso conhecido e desprovido.